Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-10.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006100-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ARAGUAIA FISH, PRODUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - CNPJ: 17.986.453/0001-31 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAGUAIA FISH, PRODUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME - CNPJ: 17.986.453/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MATÉRIA ENFRENTADA E DECIDIDA COM CLAREZA NO
DECISUM
COMBATIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante.

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARAGUAIA FISH PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA-ME contra o acórdão proferido por esta Corte que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento antes manejado, nos termos da seguinte ementa (Id. 62180005):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - PREJUÍZO INDEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) - PRIVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE APRESENTAR FUNDAMENTOS CONSISTENTES E DECISIVOS CONTRA A ADMISSÃO DA AÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a decisão que aprecia a defesa prévia de maneira sucinta e recebe a inicial após concluir pela existência de indícios de atos de improbidade, pela adequação da via eleita e pela não ocorrência de improcedência de plano da ação.

2 - De acordo com o art. 17, §§6º e 8º, da Lei nº 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

3 -

O Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia. A prova do prejuízo também é exigência, a fortiori, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial.

4 - São vastos os precedentes do e. STJ no sentido de que a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni iuris), o que foi constatado pelo Juízo a quo. Ressaltando que tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal.

Como razão do seu inconformismo, a embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto à existência de indícios suficientes de conduta ímproba.

Sustenta a necessidade de prequestionamento do art. 17,
caput
e §§ 6°, 7°, 8° e 9°, da Lei 8.429/92, art.17, I, “b”, da Lei 8.666/93, art. 1.022, parágrafo único e art. 489, §1°, III e IV, do CPC e art. 22, XXVII, da CF.

Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Id. 66452048).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitada na via augusta dos embargos de declaração.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no agravo e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende a embargante.

Quanto à suposta omissão, restou consignado no
acórdão

que:

“Como registrei por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, de acordo com o art. 17, §§6º e 8º, da Lei nº 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Somente para ilustrar, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO. IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. ART. 17, § 6º, LEI 8.429/92. CONCEITO DE PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS.

1. (...)

2. A expressão "indícios suficientes", utilizada no art. 17, §6º, da Lei 8.429/92, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte "prova suficiente" à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício dispensável de duplicação e (re)produção de prova já existente.

3. No âmbito da Lei 8.429/92, prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos - portanto, elementos de suspeita e não de certeza - no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria de terceiros alheios ao ato ilícito.

4. À luz do art. 17, §6º, da Lei 8.429/92, o juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada.

5. Agravo Regimental provido”. (STJ-2A T. – AgRg no Ag 730230/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/09/2007, DJ 07/02/2008, p. 296)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6° E 7°, DA LEI 8.429/1992.

1. (...)

7. É descabido pretender que, na Ação Civil Pública, a petição inicial seja uma versão antecipada da sentença, uma espécie de bula de remédio que, de tão precisa e minuciosa, prescinde da instrução, tendo em vista que já antecipa tudo o que, em outras modalidades de ação, caberia descobrir e provar em juízo.

8. A Lei da Improbidade Administrativa exige que a ação seja instruída com, alternativamente, "documentos" ou "justificação" que "contenham indícios suficientes do ato de improbidade" (art. 17, § 6°). Trata-se, como o próprio dispositivo legal expressamente afirma, de prova indiciária, isto é, indicação pelo autor de elementos genéricos de vinculação do réu aos fatos tidos por caracterizadores de improbidade.

9. Tão grande foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com a valorização da instrução judicial que até mesmo esta prova indiciária é dispensada quando o autor, na petição inicial, trouxer "razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas" (art. 17, § 6°).

10. O objetivo da decisão judicial prevista no art. 17, § 7°, da Lei 8.429/1992 é tão-só evitar o trâmite de ações clara e inequivocamente temerárias, não se prestando para, em definitivo, resolver – no preâmbulo do processo e sem observância do princípio in dubio pro societate aplicável na rejeição da ação de improbidade administrativa – tudo o que, sob a autoridade, poder de requisição de informações protegidas (como as bancárias e tributárias) e imparcialidade do juiz, haveria de ser apurado na instrução.

11. Recurso Especial não provido”. (STJ-2ª T. – REsp 1108010/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/05/2009, DJe 21/08/2009)

Com base nessa premissa, e ainda que em exame perfunctório, tenho que o magistrado observou os requisitos previstos na Lei n. 8.429/92 ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa no caso dos autos, mesmo porque o §8º do art. 17 daquele diploma estabelece que somente será rejeitada a ação “se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”.

Ao receber a petição inicial, o Juízo a quo consignou que:

“O autor afirma na inicial que o requerido, Prefeito do Município de Barra do Garças, doou imóvel público a particular sem interesse social.

(...)

No caso, constato que o demandado realizou a doação de bem público sem justificar, de forma plausível, o benefício social, com isso, incabível aplicar o disposto no artigo 17, 4º, da Lei n. 8666/90, bem como o artigo 116, §1º, da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças-MT.

O demandado Roberto Ângelo de Farias aprovou o Projeto de Lei n. 61/2013 para doar o imóvel com área total de 439.580,68 m2, situado no bairro Distrito Industrial para a empresa particular, sob o fundamento de que a implantação do empreendimento beneficiará a população, gerando renda e emprego (fls. 55/57).

Verifica-se que o fundamento apresentado pelo requerido é abstrato e, portanto, desprovido de motivação. Além disso, constato que inexistiu licitação para a escolha da empresa Luiz Antônio Cardoso dos Santos.

Posto isso, há indícios de que o primeiro suplicado agiu com irregularidade ao deixar de dar oportunidade a todas às empresas interessadas e atuantes na área comercial de concorrerem à doação do imóvel.

Ademais, verifico que há indícios de que os vereadores, ora demandados, também agiram de forma irregular, já que não cumpriram a norma legal.

É evidente que a ausência de licitação lesiona o erário ao impossibilitar a busca da proposta mais vantajosa para o ente público.

Não obstante as arguições elencadas, registro que o ato praticado pelos demandados violou, em tese, os princípios administrativos da legalidade, igualdade, impessoalidade e da moralidade, já que doou imóvel público sem realizar licitação e sem justificar, de modo concreto, o interesse social.

É evidente que os demandados devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, conforme o previsto no artigo 37, da Constituição Federal. Além disso, deverão tratar todos com igualdade, sendo este um dos pilares de sustentação do Estado de Direito.

(...)

No vertente caso, os suplicados não respeitaram o mencionado princípio ao doarem o bem sem dar oportunidade para que outras empresas fossem beneficiadas pela doação.

O ato praticado pelos suplicados também violou o disposto no artigo 10, I e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assegura a garantia da aplicação da justiça e da efetividade dos interesses gerais, bem como a aplicação de meios assecuratórios para garantir que ninguém será privilegiado em relação a outrem.

(...)

Com isso, verifico a existência de indícios de que os demandados agiram de forma ilegal ao aprovarem o Decreto Lei, desprovido de licitação e de interesse público motivado, desrespeitando, ainda, os princípios administrativos, o que ocasiona a nulidade do ato.

(...)

O único encargo realmente de interesse público é a geração de empregos, porém, não há sequer uma meta a ser atingida, ou um mínimo legal de empregos a serem criados com a destinação dos lotes. Compreendo, portanto, ser a geração de emprego um mero pressuposto para o fim principal da lei, o crescimento de renda do particular, do individual, em afronta ao interesse público, e a própria constituição Federal.

(...)

Importante registrar que a empresa suplicada fora beneficiada pelo ato administrativo, uma vez que recebeu o imóvel público de forma gratuita.

Posto isso, averiguo que o autor comprovou a plausibilidade do direito invocado, porquanto há indícios de que os demandados agiram de forma indevida ao doarem o imóvel público para a empresa particular, desprovido, em tese, de interesse público. Deste modo, resta evidenciado que o requerente demonstrou a plausibilidade do direito invocado.

(...)

Havendo fortes indícios de que os demandados praticaram o ato ímprobo (fumus boni iuris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio dos demandados, de forma que o perigo da demora encontra-se implícito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, constato que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, mas somente indícios da plausibilidade do direito invocado.

O pedido de paralisação da obra da empresa também merece prosperar. É evidente que a continuidade da construção do imóvel particular até o julgamento de mérito poderá ocasionar dano grave ao demandado e ao Município, pois, caso o autor seja vencedor na demanda, ocasionará à nulidade da doação.

Importante ressaltar que o Ministério Público ajuizou a Ação de Inconstitucionalidade n. 4889/2015, requerendo a suspensão do Decreto-Lei n. 3.416/2013, em liminar e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei, tendo o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso acolhido o pedido de liminar, em 09/07/2015 e, ao final, julgado procedente a ação.

Assim, necessário acolher o pedido do autor referente à paralisação da obra, ante a declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei que autorizou a doação do imóvel ao particular.

Ademais, verifico que o juízo ad quem proferiu decisão no Processo n. 4889/2015 determinando a suspensão da Lei Municipal n. 3.416/2013, a fim de evitar que a empresa demandada iniciasse as obras do empreendimento.

(...)

Friso que o ato ímprobo supostamente praticado pelos demandados será averiguado no momento da instrução processual. ”

Contra o referido decisum, a agravante opôs embargos de declaração requerendo pronunciamento específico do Juízo sobre a presença de justa causa para a ação civil de improbidade administrativa, alegando omissão na decisão de recebimento da inicial.

Entretanto, estes foram rejeitados, sob o fundamento de que as matérias ventiladas estão afetas ao mérito da sentença do Juízo.

Como consignado, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já reconheceu a inconstitucionalidade da norma promulgada pela Câmara Municipal barragarcence que dispôs sobre a doação de imóvel público à empresa agravante, por ofensa aos artigos 3º, incisos IV e V, 10, incisos I e III e 174, inciso VI, todos da Constituição Estadual.

Portanto, inviável qualquer rediscussão quanto à constitucionalidade da norma no presente agravo.

Outrossim, a conduta sinaliza, ao menos em tese, a ocorrência de improbidade administrativa, configurando, ao contrário do alegado pela recorrente, a necessária justa causa para a propositura da demanda, com base nos arts. 10, VIII e XII, e art. 11, caput, da 8.429/92, cujo teor é o seguinte, verbis:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Analisando o teor da decisão agravada, vê-se que o juízo a quo expôs, suficientemente, as razões fáticas e jurídicas que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade ajuizada em desfavor da agravante, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou inobservância do devido processo legal, mesmo porque apenas para a rejeição de tal demanda é que se exige decisão extensa e profundamente fundamentada na prova dos autos.

Havendo indícios, nos autos, da ocorrência de improbidade administrativa, por doação de bem público sem licitação, o caso é de manutenção da decisão que recebeu a petição inicial da demanda, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgRg no AREsp 531.550/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.433.861/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/9/2015, Dje 17/9/2015; AgRg no REsp 1.520.167/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 16/9/2015.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo fato do Ministério Público ter apresentado manifestação após a defesa prévia dos demandados, sem que lhes tivesse sido oportunizada nova manifestação.

Como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça, o ente ministerial não apresentou nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo, apenas ratificou a inicial sem inovar na demanda, não se mostrando necessária a tréplica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando a alegação de nulidade sem prejuízo até mesmo quando não se abre aos réus ocasião para apresentar defesa prévia. A prova do prejuízo também é exigência, a fortiori, quanto à falta de contraditório sobre a "réplica" ministerial. Sobre a necessidade de prova do prejuízo, seguem dois precedentes: REsp 1358338/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 2/2/2017; REsp 1233629/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 14/9/2011.

Destarte, se a recorrente suscitou a nulidade do recebimento da inicial por violação do devido processo legal e do contraditório, deveria demonstrar em que medida tal procedimento a privou da oportunidade de apresentar fundamentos consistentes e decisivos contra a admissão da ação, o que não ocorre no agravo em exame.

Não se olvide, ademais, que o pedido cautelar de indisponibilidade de bens foi deferido em decisão fundamentada pelo juízo a quo, recaindo apenas sobre o valor do suposto dano ao erário. Mas, mesmo que assim não fosse, é certo que até a instrução final do processo, a responsabilidade por ato de improbidade administrativa é solidária.

Destaque-se, outrossim, que o deferimento da medida de indisponibilidade de bens não está condicionado à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal que a autoriza.

Nesse sentido, veja-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

3.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que não exige a necessidade de demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni iuris, que autorizam a medida cautelar de indisponibilidade dos bens (art. 7º, parágrafo único da Lei n. 8.429/92, bastando apenas a existência de fundados indícios da prática de atos de improbidade administrativa
.

Recurso especial provido”. (REsp 1482312/BA, Rel. Min. Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014)

Conquanto a agravante alegue a inexistência de respaldo probatório para a decretação da indisponibilidade dos bens, verifico que o decisum atende aos requisitos apontados na jurisprudência do e. STJ”
(Id 62180005)
.

Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o
decisum
embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Outrossim, para a configuração do questionamento prévio não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021